Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. curatela. venda de bem imóvel da curatelada PARA pagamento de despesas ordinárias. bem-estar da curatelada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante defendeu a necessidade de venda do quinhão do imóvel pertencente à recorrida e para assegurar o pagamento de despesas ordinárias, em razão da insuficiência de sua renda. Necessário perquirir a respeito do bem-estar da curatelada, sua saúde, cuidados médicos e suas demais necessidades para viver com o conforto que seus recursos financeiros permitem.
2. Os elementos dos autos demonstram a fragilidade da saúde física e mental da recorrida, portadora de “síndrome parkinsoniana” com quadro de alucinações, declínio cognitivo discreto, piora de memória, “incapacidade para decisões da vida civil”, além de distúrbio de equilíbrio e quedas em repetição, por isso passou a residir em lar de cuidados de idosos.
3. Por sua vez, o recorrente demonstrou ser o único filho e responsável financeiro nos ajustes firmados em benefício da curatelada, como plano de saúde, tratamento dentário e residência. Diante da concordância do herdeiro, bem como da necessidade financeira imediata, saúde frágil e idade avançada da curatelada, não se justifica impedir a alienação de seu patrimônio até a decisão final do processo.
4. A legislação fixa diretrizes que objetivam orientar as ações do curador, assim como a proteção do curatelado. Diante disso, a reversão do valor obtido com a venda do imóvel em benefício da recorrida ficará sob a fiscalização do juízo e do Ministério Público, preservando-se assim os interesses da incapaz.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.